Tribunal: TJDFT
Processo: 0705907-74.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0705907-74.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BAURUFAC FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA AGRAVADO: GTO COMERCIO ATACADISTA DE CONFECCOES E CALCADOS LTDA D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto por BAURUFAC FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras, que, nos autos da ação de conhecimento por ela ajuizada em desfavor de GTO COMERCIO ATACADISTA DE CONFECCOES E CALCADOS LTDA, indeferiu o pedido de pesquisa dos nomes dos funcionários “Diego”, Jéssica Marques e Amanda Tamires na relação de funcionários/sócios da agravada (ID 111566744, autos originais). Sustenta a agravante que: 1) “busca comprovar a entrega das mercadorias de 2 (duas) formas, sendo a primeira pelo canhoto de recebimento das mercadorias assinado pelo funcionário “Diego” e a segunda pela confirmação feita por e-mail, quando da “notificação da cessão do crédito” feita pelas funcionárias Jéssica Marques e Amanda Tamires, Assistentes Financeiras do Grupo”; 2) conforme documentos juntados à inicial, mesmo antes da sucessão ter sido realizada de forma legal, a agravada já administrava a empresa sucedida Penaforte; 3) a decisão agravada, com fins de verificar a autenticidade da assinatura aposta no termo de recebimento das mercadorias, determinou somente a apresentação do quadro de funcionários da Penaforte para comprovar a existência do funcionário “Diego”. Entretanto, o “carimbo onde está escrito o nome do funcionário recebedor “Diego” está impresso “Grupo Tesoura de Ouro”, o que induz que tal funcionário pode/podia estar registrado em nome da própria agravada; 4) o recebimento das mercadorias também pode ser confirmado pelos e-mails enviados pelas funcionárias Jéssica Marques e Amanda Tamires, colacionados aos autos de origem; 5) que deve ser verificada a existência das referidas funcionárias no cadastro do agravada, a fim de possam ser ouvidas para comprovar a autenticidade dos e-mails juntados; e 6) a entrega das mercadorias pode ser comprovada por forma diversa do termo de recebimento, “uma vez que a lei das duplicatas não traz a forma específica para comprovação, sendo que, com o crescimento dos meios eletrônicos, a comprovação via e-mail deve servir como indício de prova, a qual poderia ser confirmada com o testemunho das funcionárias da agravada” (ID 33024361). Preparo recolhido (ID 33024364). Não houve pedido de tutela de urgência recursal. Contrarrazões apresentadas (ID 33816960). É o relatório. DECIDO. Trata-se, na origem, de ação monitória ajuizada pela ora agravante, convertida, posteriormente, em procedimento comum (ID 92734353, autos originais). Saneado o processo, no que interessa à controvérsia recursal, assim dispôs a decisão agravada: “Em contestação, a parte requerida alega suposta falsidade das duplicatas que instruíram o presente feito. Alega que esses títulos teriam sido emitidos, inclusive, em duplicidade em favor da ora requerente como também da pessoa de “PLENO FOMENTO MERCANTIL LTDA”, indagando, inclusive, qual dessas pessoas teria, efetivamente, legitimidade para promover a cobrança. Pois bem. Fazendo-se a leitura dos autos, observa-se que as duplicatas em questão teriam sido emitidas em razão de suposta compra e venda havida entre a pessoa de C. CALOBRIZI INDUSTRIA E COMERCIO DE CALÇADOS EIRELI e PENAFORTE COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA – ME, sendo a parte requerida sucessória dessa última (ID 89991960, páginas 01 a 05). Em consulta ao sítio eletrônico www.nfe.fazenda.gov.br/principal, que ora junto aos autos, verifico que a emissão dessas notas fiscais restou devidamente comunicada aos órgãos fazendário, donde se presume que essa suposta compra e venda foi submetida à tributação. As máximas da experiência (art. 375 do CPC) demonstram não ser comum a sujeição desse tipo de operação, supostamente fraudulenta, ao controle das Autoridades Tributárias, já que o suposto “falsificador”, normalmente, pretende auferir o máximo de proveito econômico possível, o que poderia ser mitigado com a tributação. Consta, ainda, dessas notas fiscais a informação de que as mercadorias objeto da suposta compra e venda teriam sido recebidas por pessoa de nome “Diego”, que, supostamente, seria à época algum empregado e/ou sócio de PENAFORTE COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA – ME. Feitas essas considerações, entendo, em princípio, que o desfazimento da controvérsia existente nos autos, qual seja, saber se teria existido ou não o negócio jurídico (compra e venda de mercadorias) que deu causa à emissão dos títulos que estão a embasar a presente ação, demanda a produção de prova documental e, posteriormente, pericial. Documental, consistente na juntada de documentos que demonstrem o quadro de empregados e sócios da pessoa de PENAFORTE COMERCEIO DE CONFEÇÕES LTDA – ME, CNPJ 10.942.864/0001-86, que atuava à época em que a compra e venda de mercadorias teria sido realizada. Apresentados esses documentos, em se verificando a existência de algum sócio e/ou empregado de nome “Diego” ou semelhante, a realização de perícia, a fim de se verifica se esse empregado ou sócio teria ou não subscrito os comprovantes de entrega de mercadorias que vieram aos autos. Atribuo à parte requerida o ônus da prova, uma vez que o artigo 429, I, do Código de Processo Civil, estabelece que o ônus da prova quanto à falsidade incumbe a quem a alegar.” (ID 111566744, autos originais) – grifou-se Contra a referida decisão, e após a rejeição dos embargos de declaração (ID 112966855, autos originais), a autora interpôs o presente agravo de instrumento. Em suma, alega que o “carimbo onde está escrito o nome do funcionário recebedor “Diego” está impresso “Grupo Tesoura de Ouro”, o que induz que tal funcionário pode/podia estar registrado em nome da própria agravada (e não da empresa Penaforte) e que o recebimento das mercadorias também pode ser confirmado pelos e-mails enviados pelas funcionárias Jéssica Marques e Amanda Tamires, colacionados aos autos de origem. Requer a reforma da decisão agravada, a fim de que seja determinada a pesquisa dos nomes dos funcionários “Diego”, Jéssica Marques e Amanda Tamires na relação de funcionários/sócios da própria agravada. Todavia, em consulta ao sistema do PJe de primeira instância, verifica-se que foi proferida, em 11/03/2022, decisão com o seguinte teor: “Em decisão saneadora, a parte requerida restou instada a juntar documentação aos autos e, com base nisso, oportunizar a realização de possível perícia nos documentos. Ocorre que a requerida, a quem consta atribuído o ônus da prova, quedou-se silente, demonstrando desinteresse em instruir o feito. Nesses termos, conforme derradeiro parágrafo do pronunciamento judicial de ID 111566744 - Pág. 5, deve ser declarado precluso o prazo, encerrando-se a fase de instrução e remetendo o feito a julgamento no estado em que se encontra.” (ID 117641732) - grifou-se Conforme se extrai das citadas decisões, o ônus da prova do fato extintivo – falsidade das duplicatas que instruíram o feito – foi atribuído à ré/agravada, a qual, instada a apresentar documentação comprobatória, quedou-se inerte. Diante disso, o juízo a quo declarou precluso o prazo e encerrou a fase de instrução. O julgamento do presente recurso afeta diretamente o desenvolvimento do processo, haja vista que, se provido, ensejará a reabertura da fase instrutória. Assim, intime-se a agravante para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre o interesse recursal. Após, retornem os autos conclusos. Brasília-DF, 5 de abril de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator